Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-72.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001301-72.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): APELADO: INEZ APARECIDA DA SILVA e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO A PROFESSORA EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que condenou o município a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, em virtude de agressão sofrida pela professora em sala de aula por aluna de escola pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha da administração pública no dever de segurança em ambiente escolar que justifique a responsabilidade civil do município; (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil objetiva do município demandado está configurada, uma vez que é seu dever garantir a integridade física dos servidores em seu ambiente de trabalho, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição Federal. 4. A falha no dever de segurança nas dependências da escola pública ficou demonstrada, sendo inegável o nexo causal entre a agressão sofrida pela autora e a falha do município em garantir a segurança no local de trabalho. 5. Inexistência de cláusula excludente de responsabilidade, a descaracterizar o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal. 6. Os danos morais são in re ipsa e decorrem do próprio evento danoso – em especial, a dor vivenciada em razão da agressão, circunstância esta que, a toda evidência, influiu na harmonia psíquica do lesado. 7. O valor fixado pelo juízo a quo em R$ 25.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a gravidade dos fatos. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos simultâneos não providos. Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade da administração pública em caso de agressão a servidor público ocorrida prédio de repartição pública, decorrente da falha no dever de garantir a segurança no ambiente de trabalho." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001301-72.2019.8.05.0256, figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados, INEZ APARECIDA DA SILVA e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR ROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS, REFORMANDO A SENTENÇA em sede de remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.